Tribunal: STJ
Processo: 0264838-37.2025.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 214860 - SP (2025/0264838-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE FAMILIA E SUCESSÕES DE
ARAÇATUBA -SP
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE DE
NATAL - RN
INTERES.
: D R N
ADVOGADA
: MAYARA THALIA LADISLAU GUILHERME - SP501713
INTERES.
: M W S
ADVOGADA
: LETÍCIA MATARAN MATIAS ASSALTI - SP503402
EMENTA
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. INDÍCIOS DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA E FAMILIAR. COMPETÊNCIA DA COMARCA EM QUE A CRIANÇA
EXERCE, COM REGULARIDADE, SEU DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR.
PRINCÍPIOS DO MELHOR INTERESSE E DO JUÍZO IMEDIATO.
I. Hipótese em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado em
e concluso ao
03/07/2025
gabinete em 08/10/2025.
II. Questão em discussão
2. O propósito do conflito de competência consiste em decidir qual o Juízo
competente para o processamento de ação de guarda na hipótese de conflito
entre o juízo que definiu a guarda e o do local em que a criança atualmente
reside.
III. Razões de decidir
3. A ação que decreta a guarda de criança e adolescente faz coisa julgada in
, podendo ser modificada sempre que alterada a situação
rebus sic stantibus
fática originária.
4. As particularidades da situação em análise autorizam a mitigação da norma
prevista na
sempre em atenção ao princípio do melhor
Súmula 383/STJ,
interesse da criança e do adolescente. Com fundamento na conjugação dos
princípios da proteção integral e do juízo imediato, orientadores dos critérios do
do ECA, é mais adequada a declaração de competência do juízo do
art. 147
local onde se encontra atualmente a criança ou o adolescente.
5. O entendimento exarado pelo STF no julgamento das ADIs 4245 e 7686, em
pode também ser utilizado em situações de disputa de guarda e
4/9/2025,
retorno da convivência de criança e adolescente em hipótese de indícios de
violência doméstica perpetrada no território brasileiro. Logo, diante de conflito
de competência em razão de disputa de guarda de criança em que o contexto
fático diz respeito a modificação de domicílio da genitora com os filhos em
Documento eletrônico VDA52259325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/11/2025 21:40:35
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 553c9c49-0215-4217-8efc-111f7d514b49

razão de indícios de violência doméstica, prudente que o juízo do domicílio em
que a criança se encontra atualmente julgue a demanda.
6. No conflito sob julgamento, considerando-se (I) o local do atual domicílio do
menino; (II) os indícios de violência doméstica perpetrados pelo genitor à
genitora e ao filho, que levaram com que saíssem da Noruega para buscar
abrigo no Brasil e, após a vinda do genitor ao país, mudassem para a cidade de
Araçatuba-SP; (III) a ausência de comprovação de que a genitora tenha se
valido de "fraude processual" ao mudar de domicílio, como forma de esquivar-
se do provimento judicial exarado pelo Juízo da Comarca de Natal-RN; (IV) o
fato de que o próprio Juízo de Natal-RN manifestou-se por sua incompetência,
corroborado pelo parecer do MPF; é do Juízo do atual domicílio da criança a
competência para processar e julgar ação de modificação de guarda.
IV. Dispositivo
7. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 1a
Vara de Família e Sucessões de Araçatuba-SP.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Segunda Seção, por unanimidade, conhecer do conflito e declarou
competente o suscitante, o Juízo de Direito da 1a Vara de Família e Sucessões de
Araçatuba-SP, para que aprecie todas as ações e procedimentos concernentes aos
interesses do infante M R S, devendo o Juízo da 2a Vara da Infância e da Juventude de
Natal-RN remeter ao juízo competente todas as ações que lá tramitam, observada eventual
competência interna da comarca de Araçatuba-SP para processar e julgar procedimentos e
medidas de proteção relacionados à criança, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio
Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Impedida a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros João Otávio de Noronha e Marco
Buzzi.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA52259325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/11/2025 21:40:35
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 553c9c49-0215-4217-8efc-111f7d514b49

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 214860 - SP (2025/0264838-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE FAMILIA E SUCESSÕES DE
ARAÇATUBA -SP
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE DE
NATAL - RN
INTERES.
: D R N
ADVOGADA
: MAYARA THALIA LADISLAU GUILHERME - SP501713
INTERES.
: M W S
ADVOGADA
: LETÍCIA MATARAN MATIAS ASSALTI - SP503402
EMENTA
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. INDÍCIOS DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA E FAMILIAR. COMPETÊNCIA DA COMARCA EM QUE A CRIANÇA
EXERCE, COM REGULARIDADE, SEU DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR.
PRINCÍPIOS DO MELHOR INTERESSE E DO JUÍZO IMEDIATO.
I. Hipótese em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado em
e concluso ao
03/07/2025
gabinete em 08/10/2025.
II. Questão em discussão
2. O propósito do conflito de competência consiste em decidir qual o Juízo
competente para o processamento de ação de guarda na hipótese de conflito
entre o juízo que definiu a guarda e o do local em que a criança atualmente
reside.
III. Razões de decidir
3. A ação que decreta a guarda de criança e adolescente faz coisa julgada in
, podendo ser modificada sempre que alterada a situação
rebus sic stantibus
fática originária.
4. As particularidades da situação em análise autorizam a mitigação da norma
prevista na
sempre em atenção ao princípio do melhor
Súmula 383/STJ,
interesse da criança e do adolescente. Com fundamento na conjugação dos
princípios da proteção integral e do juízo imediato, orientadores dos critérios do
do ECA, é mais adequada a declaração de competência do juízo do
art. 147
local onde se encontra atualmente a criança ou o adolescente.
5. O entendimento exarado pelo STF no julgamento das ADIs 4245 e 7686, em
pode também ser utilizado em situações de disputa de guarda e
4/9/2025,
retorno da convivência de criança e adolescente em hipótese de indícios de
violência doméstica perpetrada no território brasileiro. Logo, diante de conflito
de competência em razão de disputa de guarda de criança em que o contexto
fático diz respeito a modificação de domicílio da genitora com os filhos em
Documento eletrônico VDA52259326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/11/2025 21:59:47
Código de Controle do Documento: 256a5a28-064e-4474-b45b-7eac5826272b

razão de indícios de violência doméstica, prudente que o juízo do domicílio em
que a criança se encontra atualmente julgue a demanda.
6. No conflito sob julgamento, considerando-se (I) o local do atual domicílio do
menino; (II) os indícios de violência doméstica perpetrados pelo genitor à
genitora e ao filho, que levaram com que saíssem da Noruega para buscar
abrigo no Brasil e, após a vinda do genitor ao país, mudassem para a cidade de
Araçatuba-SP; (III) a ausência de comprovação de que a genitora tenha se
valido de "fraude processual" ao mudar de domicílio, como forma de esquivar-
se do provimento judicial exarado pelo Juízo da Comarca de Natal-RN; (IV) o
fato de que o próprio Juízo de Natal-RN manifestou-se por sua incompetência,
corroborado pelo parecer do MPF; é do Juízo do atual domicílio da criança a
competência para processar e julgar ação de modificação de guarda.
IV. Dispositivo
7. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 1a
Vara de Família e Sucessões de Araçatuba-SP.
RELATÓRIO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI
Examina-se conflito negativo de competência instaurado entre o JUÍZO DE
DIREITO DA 1a VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMERCA DE ARAÇATUBA-SP,
suscitante, e o JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA
COMARCA DE NATAL/RN, suscitado.
03/07/2025
Conflito negativo de competência suscitado em:
08/10/2025.
Concluso ao gabinete em:
de modificação de guarda ajuizada por D R N em face de M W S,
Ação:
afirmando ser a genitora do menino e, em razão de acontecimentos envolvendo
violência física e sexual praticadas pelo genitor em seu desfavor e do filho, postulou
a sua guarda.
concluiu que o Juízo da 1a Vara da
Manifestação do Juízo de Araçatuba-SP:
Infância e Juventude da Comarca de Natal-RN é competente para processar a
presente ação de guarda. Justificou que naquela comarca tramita ação penal
proposta pela avó materna, em que pretende a concessão da guarda do neto, bem
como também tramita ação de busca e apreensão da criança proposta pelo genitor,
atualmente guardião unilateral da criança, que está sob a guarda fática da genitora
em Araçatuba-SP (e-STJ fls. 5-8).
consignou que a competência deve ser
Manifestação do Juízo de Natal-RN:
fixada perante o juízo de Araçatuba-SP, pois é a cidade em que atualmente reside a
criança, junto com sua genitora e sua avó (e-STJ fls. 90/93).
o genitor requer sua habilitação no
Petições de fls. 139-249 (e-STJ):
presente conflito, como terceiro interessado. Postula pelo cumprimento da medida
de busca e apreensão da criança, uma vez que possui sua guarda unilateral. Sustenta
Documento eletrônico VDA52259326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/11/2025 21:59:47
Código de Controle do Documento: 256a5a28-064e-4474-b45b-7eac5826272b

que a evasão da avó, que levou a criança de Natal-RN para Araçatuba-SP, tem
possibilitado o ajuizamento de novas ações em comarcas diversas, buscando
decisões contraditórias ou colidentes, “estratégia que visa conferir aparência de
legalidade à retenção indevida do menor, confundir as autoridades envolvidas e
atrasar – deliberadamente – o cumprimento das ordens válidas que determinam o
imediato retorno de Mathias ao convívio com seu genitor, legítimo guardião legal” (e-
STJ fl. 152).
opinou pela competência do juízo suscitante, uma vez
Parecer do MPF:
que é o atual domicílio do menino (e-STJ fls. 205-253).
É o relatório.
VOTO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI
O propósito do conflito de competência consiste em decidir qual o Juízo
competente para o processamento de ação de guarda na hipótese de conflito entre
o juízo que definiu a guarda e o do local em que a criança atualmente reside.

1. DA RECONSTRUÇÃO CONTEXTUAL
1. Trata-se, na origem, de ação de modificação de guarda ajuizada por D R
N, perante o Juízo de Araçatuba-SP. D R N é mãe de M R S E e, devido a uma série de
acontecimentos envolvendo violência física e sexual praticada em seu desfavor e do
filho, por parte de M W S, postulou a sua guarda, temendo pela integridade de
ambos.
2. Concomitantemente ao processo de modificação de guarda proposto
pela genitora, M W S ajuizou, também ao Juízo de Araçatuba-SP, ação de busca e
apreensão do filho, alegando ser seu genitor e detentor da sua guarda unilateral,
concedida pela Justiça da Noruega.
3. O Juízo de Araçatuba-SP declinou da competência de ambas as ações e
determinou a remessa dos autos à 1a Vara da Infância e Juventude da Comarca de
Natal-RN. Justificou que naquela comarca havia conflito de competência em que se
decidiu que a competência para o julgamento das questões relacionadas à guarda
/busca e apreensão da criança era da 1o Vara da Infância e Juventude da Comarca de
Natal-RN.
Documento eletrônico VDA52259326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/11/2025 21:59:47
Código de Controle do Documento: 256a5a28-064e-4474-b45b-7eac5826272b

4. A presente ação de guarda, no entanto, foi distribuída para 2a Vara da
Infância e Juventude de Natal-RN que, ao invés de determinar a redistribuição para a
1a Vara da Infância e Juventude daquela comarca, declarou-se incompetente e
determinou a remessa dos autos a Araçatuba-SP.
5. Ao receber os autos, o Juízo de Araçatuba-SP suscitou conflito negativo
de competência, sob o argumento de que, uma vez reconhecida a situação de risco
vivenciada pela criança, visando garantir a harmonia e coerência das decisões
judiciais, a competência para decidir todos os processos relacionados à criança é da
1a Vara da Infância e Juventude da Comarca de Natal-RN. Ponderou pela conexão
entre a ação de busca e apreensão proposta pelo genitor em Natal-RN e a ação de
modificação de guarda proposta pela genitora e avó materna em Araçatuba-SP.
6. A fim de analisar o conflito suscitado, as partes foram intimadas para
que trouxessem aos autos comprovação de homologação da sentença estrangeira
que decretou a guarda unilateral da criança, nos termos do
do CPC, ou
art. 961
prestassem esclarecimentos a respeito da formalização da guarda no Brasil, bem
como sobre o domicílio atual da criança.
7. Em resposta, a genitora informou que a criança se encontra,
atualmente, sob seus cuidados, residindo na cidade de Araçatuba-SP, onde estuda
regularmente e realiza acompanhamento médico especializado para tratamento de
TEA e TDAH. Esclareceu que tramita, na comarca de Araçatuba-SP, processo criminal
com medida protetiva em seu favor e da criança contra o genitor, em razão de
“tentativa de sequestro ocorrida em
na escola” (e-STJ fl. 305). Juntou
15/05/2025
documentos.
8. O genitor, por sua vez, informou que a homologação de sentença
estrangeira perdeu seu objeto quando o Juízo de Natal-RN proferiu decisão que
restabeleceu a guarda unilateral ao pai, nos autos do processo no 081800-
69.2024.8.20.5300. Esclareceu que a referida decisão transitou em julgado em
01/10/2024.
9. A presente controvérsia reside em verificar, pois, qual o juízo
competente para processamento de ação de modificação de guarda: se o Juízo de
Natal-RN, em que se concedeu a guarda unilateral ao pai, ou o Juízo de Araçatuba-
SP, local em que a criança se encontra residindo com sua genitora.

2. DA COMPETÊNCIA DO FORO DE DOMICÍLIO DA CRIANÇA OU DO
ADOLESCENTE – PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DO JUIZ IMEDIATO
2.1. Apontamentos gerais acerca da ação de modificação de guarda
Documento eletrônico VDA52259326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/11/2025 21:59:47
Código de Controle do Documento: 256a5a28-064e-4474-b45b-7eac5826272b

10. As sensíveis situações fáticas que preenchem o Direito de Família,
especialmente quando dizem respeito ao interesse de crianças e adolescentes,
autorizam a mitigação da estabilização da relação jurídica, em face da característica
continuativa da relação familiar.
11. Nessa linha de pensamento, já se decidiu que a ação que decreta a
guarda de criança e adolescente faz coisa julgada
, podendo ser
in rebus sic stantibus
modificada sempre que alterada a situação fática originária (REsp 1838271/SP,
Terceira Turma, DJe
.
27/4/2021)
12. Dessa forma, a despeito da notícia de trânsito em julgado de ação que
fixa a guarda de criança ou adolescente, havendo alteração do substrato fático
vivenciado pelas partes, não há óbice que o
proferido venha a ser
decisium
modificado.
13. Em ação de modificação de guarda, o juízo competente deverá
proceder à análise do novo contexto fático, colhendo provas e estudos psicossociais,
a fim de decidir acerca da manutenção da guarda como já previamente fixado, ou da
sua alteração, sempre ponderando pelo melhor interesse da criança ou do
adolescente.

2.2. Do foro competente para processar ação de modificação de guarda
14. Determina o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu art. 147,
incisos I e II, que, havendo mais de um juízo apto a conhecer a matéria relacionada à
infância e juventude, a competência será determinada, em primeiro lugar, pelo foro
de domicílio dos pais ou responsáveis e, em segundo, pelo lugar onde a criança ou
adolescente se encontre.
15. Trata-se de regra de competência territorial que estampa o princípio
do juiz imediato, buscando entregar às crianças e adolescentes prestação
jurisdicional célere e eficiente, por meio de uma interação próxima entre o juízo, o
infante e seus pais ou responsáveis.
16. Embora no processo civil comum a competência territorial seja, em
regra, relativa, já decidiu a Segunda Seção desta Corte que “o
I e II, do ECA
art. 147,
apresenta natureza de competência absoluta. Isso porque a necessidade de
assegurar ao infante a convivência familiar e comunitária, bem como de lhe ofertar a
prestação jurisdicional de forma prioritária, conferem caráter imperativo à
determinação da competência” (CC 111130/SC, Segunda Seção, DJe
.
1/2/2011)
Documento eletrônico VDA52259326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/11/2025 21:59:47
Código de Controle do Documento: 256a5a28-064e-4474-b45b-7eac5826272b

17. Nesse sentido, a Segunda Seção do STJ sumulou entendimento de que
a competência para processar e julgar ações de interesse do menor é, em princípio,
do foro do domicílio do detentor de sua guarda (
.
Súmula 383/STJ)
18. No entanto, diante da possibilidade de mudança de domicílio da
criança ou do adolescente, a Segunda Seção desta Corte Superior também firmou
posicionamento acerca da prevalência do juízo imediato em face do princípio da
perpetuação da competência. Confira-se: CC 157.473/SP, Segunda Seção, DJe
CC 119.318/DF, Segunda Seção, DJe
1/10/2018;
2/5/2012.
19. Em recente julgamento, a Segunda Seção concluiu que “a regra da ‘
’ pode ser mitigada em favor do melhor interesse da
perpetuatio jurisdictionis
criança, considerando as peculiaridades da situação fática e a necessidade de uma
tutela jurisdicional mais adequada” (CC 211374/SP, Segunda Seção, DJe
.
22/8/2025)
20. A orientação consolidada por esta Corte considera a importância de
resolver conflitos de competência que versem sobre direitos da criança e do
adolescente sempre em sintonia com os princípios da prioridade absoluta e do seu
melhor interesse.
21. Por tal razão, já se decidiu acerca da possibilidade de mitigação da
norma prevista pela
sempre em atenção ao melhor interesse da
Súmula 383/STJ,
criança e do adolescente. A título exemplificativo, quando do julgamento do CC
126555/SP, a Segunda Seção decidiu que as peculiaridades da situação em análise
autorizavam solução diversa da preconizada pela referida súmula, uma vez que tal
conclusão atenderia ao melhor primado da preservação dos interesses dos infantes
(CC 12655/SP, Segunda Seção, DJe
.
4/9/2014)
22. Desse modo, para o processamento de ação de modificação de guarda,
na hipótese de se identificar conflito entre o juízo do domicílio do guardião formal e
o juízo do local em que a criança ou o adolescente se encontre, deverá prevalecer a
competência do juízo imediato.
23. Nessa linha de intelecção, recentemente decidiu essa Corte que “com
fundamento na conjugação dos princípios da especialidade e do juízo imediato, é do
melhor interesse da criança o processamento da ação que busca rediscutir acordo
de guarda e convivência no foro em que exerce, com regularidade, seu direito à
convivência familiar e comunitária, nos termos do
I, do ECA” (CC 209145
art. 147,
/SC, Segunda Seção, DJe
.
13/5/2025)
24. Ademais, é firme o posicionamento desta Corte que “em face do
princípio constitucional da prioridade absoluta dos interesses do menor, orientador
dos critérios do
do ECA, mais adequada a declaração de competência do
art. 147
Documento eletrônico VDA52259326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/11/2025 21:59:47
Código de Controle do Documento: 256a5a28-064e-4474-b45b-7eac5826272b

Juízo do local onde se encontra atualmente o menor” (AgInt no CC 156392/BA,
Segunda Seção, DJe
.
30/9/2019)

2.3. Da hipótese de modificação do domicílio da criança em razão de
indícios de violência doméstica e familiar
25. Em 4 de setembro de 2025, o Supremo Tribunal Federal julgou as
Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4245 e 7686, para conferir interpretação
conforme a constituição ao
(1) b da Convenção de Haia de 1980, para
art. 13
reconhecer que a exceção ao retorno imediato da criança por risco grave à sua
integridade física, psíquica ou situação intolerável aplica-se em hipótese de violência
doméstica contra a mãe, ainda que a criança não seja vítima direta, desde que
demonstrados indícios objetivos e concretos da situação de risco.
26. O texto da Convenção prevê que, em situações de violação ao direito
de guarda, a criança ou o adolescente deve ser devolvido imediatamente ao país de
origem, a menos que comprovado risco grave de, no retorno, a criança ser
submetida a perigos de ordem física ou psíquica.
27. O recente julgamento pelo STF ampliou a possibilidade de exceção de
retorno imediato da criança para hipóteses de risco grave também à mãe da criança,
mesmo que esta não seja vítima direta de abuso. Trata-se, pois, de medida que
busca conciliar o princípio do melhor interesse da criança e da perspectiva de
gênero, compreendendo-se que a proteção integral inclui a proteção do ambiente
doméstico, que deve ser de tranquilidade e segurança para o desenvolvimento sadio
da criança.
28. O contexto da Convenção envolve situações como as de mulheres que
retornam ao Brasil, junto com filhos, para fugir de episódios de violência doméstica
no exterior e são acusadas, pelos companheiros, de sequestro internacional de
crianças.
29. O entendimento, embora proferido no âmbito de interpretação do
conteúdo da Convenção de Haia de 1980, pode também ser utilizado em situações
de disputa de guarda e retorno da convivência de criança e adolescente em hipótese
de indícios de violência doméstica perpetrada no território brasileiro.
30. Não se descuida de julgados desta Corte Superior que reconhecem que
a subtração de criança e adolescente impede a aplicação do princípio do juízo
imediato. Nesse sentido, confira-se: CC 141374/RJ, Segunda Seção, DJe 3/12/2015.
31. No entanto, há que se diferenciar a grave situação de subtração de
criança ou adolescente como forma de esquivar-se do comando judicial exarado
Documento eletrônico VDA52259326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/11/2025 21:59:47
Código de Controle do Documento: 256a5a28-064e-4474-b45b-7eac5826272b

pelo juízo original, de situações em que o genitor ou genitora modificam seu
domicílio em razão de prática de violência no âmbito doméstico, a fim de resguardar
sua integridade e a dos filhos. Havendo a apuração de denúncia de violência
doméstica e familiar, tal circunstância pode inclusive influenciar na resolução da lide,
de forma que é prudente assegurar a possibilidade de o juízo mais próximo à criança
ou ao adolescente envidar os melhores esforços para conciliar o conflito familiar.
32. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça homenageia tanto a
doutrina da proteção integral como o princípio do melhor interesse de forma ampla,
tendo como norte conferir a prioridade absoluta na defesa dos direitos das crianças
e dos adolescentes, protegendo-as, ora de mudanças abruptas em sua rotina e
condições de vida, ora de situações de violência.
33. Nesse sentido, no julgamento do AgInt no CC 156392/BA, a Segunda
Seção concluiu pela competência do local em que a criança se encontrava, em
atenção ao princípio do juízo imediato, tendo em vista a ausência de provas
contundentes de que a genitora tivesse se valido de subterfúgios para afastar o juízo
natural. Ao revés, verificou que havia, na espécie, indícios de prática de violência
doméstica, ainda que sem provimento judicial definitivo, o que aconselhava a
competência da ação de guarda no local em que se encontrava a criança, em
companhia de sua genitora (AgInt no CC 156392/BA, Segunda Seção, DJe
.
30/9/2019)
34. Assim, diante de cenário em que a mãe modifica seu domicílio com os
filhos em razão de indícios de violência doméstica perpetrada pelo pai, é
aconselhável que a criança permaneça com a genitora, desde que lhe sejam
garantidas condições de moradia digna e frequência escolar, até que se constate a
segurança do ambiente doméstico.
35. Logo, na hipótese de conflito de competência em razão de disputa de
guarda de criança em que o contexto fático diz respeito a modificação de domicílio
da genitora com os filhos em razão de indícios de violência doméstica, prudente que
o juízo do domicílio em que a criança se encontra atualmente julgue a demanda.
36. Essa medida facilita o acesso da criança ou adolescente a uma rápida
prestação jurisdicional, que é o principal propósito da norma processual especial
estabelecida no
I e II, do ECA, garantindo a sua proteção integral.
art. 147,

3. DO CONFLITO SOB JULGAMENTO
37. No particular, a ação de modificação de guarda (processo no 1000359-
60.2025.8.25.0032) foi ajuizada pela genitora de M R S, perante o Juízo de
Araçatuba-SP, em razão de uma série de acontecimentos envolvendo violência física
Documento eletrônico VDA52259326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/11/2025 21:59:47
Código de Controle do Documento: 256a5a28-064e-4474-b45b-7eac5826272b

e sexual praticada em seu desfavor e do filho. Assim, temendo pela integridade de
ambos, a genitora postulou a guarda do menino, junto ao Juízo da comarca em que
com ele reside.
38. No dia
foi distribuída a ação de busca e apreensão n°
15/05/2025
1008637-50.2025.8.26.0032, promovida pelo genitor, perante o Juízo de Araçatuba-
SP. O genitor já havia ajuizado ação de busca e apreensão do filho perante o Juízo de
Natal-RN, processo n° 0886058-36.2024.8.20.5001.
39. Ao receber os autos, após determinar emenda da inicial para
esclarecimentos, o Juízo de Araçatuba-SP determinou a remessa de ambas as ações
para o Juízo de Natal-RN, uma vez que naquela comarca já havia tramitado conflito
de competência no 0806244-06.2025.8.20.0000 entre a 1a Vara da Infância e
Juventude e a 3a Vara de Família e Sucessões. Naquela ocasião, o TJ/RN deixou claro
e expresso que a criança se encontrava em situação de risco, concluindo pela
competência da 1a Vara da Infância e Juventude da Comarca de Natal-RN para
processar e julgar todas as demandas envolvendo o menino.
40. Acerca da situação de risco vivenciada pela criança, colaciona-se o
seguinte excerto da referida decisão prolatada nos autos daquele conflito de
competência:

(...) Assim. A questão em exame configuradora de uma situação de risco,
não exclui a necessidade de adoção de eventuais medidas protetivas em favor do
menor justificando o processamento da demanda na unidade jurisdicional
especializada da Infância e Juventude (...) Como dito, o histórico e as circunstâncias
fáticas caracterizam situações que, potencialmente, estão expondo a menor à situação
de risco (...) reconheço como competente o Juízo suscitado (1a Vara da Infância e
Juventude da Comarca de Natal (...) (e-STJ fl. 7)

41. Os relatos e documentos que acompanham o presente incidente dão
conta de delinear o contorno fático da situação vivenciada pelas partes que, em um
curto espaço de tempo desde que retornaram da Noruega ao Brasil, ajuizaram
inúmeras ações civis e criminais relacionadas à proteção da genitora e do menino.
42. Na decisão juntada às fls. 308-309 (e-STJ), observa-se que a genitora
retornou para o Brasil em junho de 2024, juntamente com seu filho. Diante da
violência vivenciada no contexto doméstico, foram deferidas medidas protetivas em
favor da genitora, a fim de determinar a proibição do genitor de se aproximar ou
manter contato com a ofendida, familiares ou testemunhas, por qualquer meio.
Extrai-se da decisão o seguinte relato da genitora:

Documento eletrônico VDA52259326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/11/2025 21:59:47
Código de Controle do Documento: 256a5a28-064e-4474-b45b-7eac5826272b

A vítima relata que teve um filho que esta atualmente com cinco anos de
idade com M, que é norueguês, e que em 2022 foi com o seu filho para Noruega, e lá
sofreu grave violência emocional durante todo o período que lá esteve, que tentou
procurar ajuda naquele país mas não conseguiu. Informa que o autor a impedia de
retornar para o Brasil, mas em junho deste ano conseguiu voltar, juntamente com seu
filho. Menciona que tem receio do autor vir ao Brasil e fazer algum mal contra a ela e
contra o seu filho, porque ele lhe ameaçava e já verbalizou que iria mata-la. A
ofendida afirma que está sofrendo com as ameaças do averiguado e teme por sua
segurança e integridade física, e requer as medidas protetivas da
(e-STJ
Lei 11340/06.
fl. 308) (nomes suprimidos para fins de anonimização)

43. Às fls. 222-229 (e-STJ), constata-se que a avó materna da criança
apresentou denúncia contra o genitor, relatando possíveis episódios de violência
sexual, supostamente praticada pelo pai, ocorridos na Noruega e, também, no Brasil,
pois pai e filho estariam de passagem em Natal-RN. Foram deferidas medidas
protetivas de urgência, diante da notícia de que o genitor pretendia retornar com a
criança para a Noruega. Foi deferida a guarda provisória da criança à avó, que
requereu autorização judicial para mudar-se com a criança de Natal-RN para
Araçatuba-SP, onde residia.
44. Após regular tramitação das medidas protetivas de urgência solicitadas
pela avó materna em benefício da criança, concluiu-se pela inexistência de
demonstração de abusos sexuais praticados na Comarca de Natal-RN. Assim, decidiu-
se pela incompetência daquele Juízo, devendo prevalecer a jurisdição da Justiça
Norueguesa. Em
foi restabelecida a guarda do genitor, proferida pela
10/05/2024,
Justiça Norueguesa, determinando-se a imediata devolução da criança, que se
encontrava com a avó.
45. Em consulta à TutCautAnt 495-RN, distribuída pela avó materna da
criança a esta Corte, verifica-se que houve concessão de tutela cautelar antecedente
pela Quinta Turma deste STJ, em
determinando-se a imediata busca e
12/5/2024,
apreensão da criança, para que ficasse sob a guarda da avó, impedindo que a criança
saísse do país (e-STJ fls. 1739-1740 daqueles autos).
46. No dia seguinte, houve o cumprimento da determinação, tendo a
Polícia Federal localizado a criança e entregue sob responsabilidade da avó materna,
conforme informado na petição 00387509/2024 daqueles autos (e-STJ fls. 2775-
2777).
47. Em 16 de dezembro de 2024, houve reconsideração da decisão
proferida, para indeferir a petição inicial e revogar a medida liminar anteriormente
Documento eletrônico VDA52259326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/11/2025 21:59:47
Código de Controle do Documento: 256a5a28-064e-4474-b45b-7eac5826272b

concedida, constatando-se óbice processual ao conhecimento da medida (e-STJ fls.
4311-4316). A decisão foi confirmada mediante voto unânime da Quinta Turma
desta Corte, em acórdão proferido em
(e-STJ fls. 4395-4402).
20/2/2025
48. No entanto, após a concessão da tutela cautelar, a avó materna
mudou-se com a criança para o município de Araçatuba-SP, onde lá residem até os
dias de hoje, em conjunto com a genitora. A partir de então, o genitor ajuizou
medidas de busca e apreensão do menino tanto no Juízo de Araçatuba-SP como no
Juízo de Natal-RN.
49. Reconstruídos os fatos que desencadearam o presente incidente, é
evidente que há forte animosidade entre as partes e conflito acerca do exercício da
guarda do filho comum, o que é inviável que se analise no âmbito deste estreito
incidente de competência.
50. Todavia, é incontroverso que a criança atualmente se encontra
residindo na cidade de Araçatuba-SP, com sua mãe e avó materna, frequenta
estabelecimento escolar de forma regular e é acompanhada pelo Centro de Atenção
Psicossocial Infantojuvenil daquela cidade.
51. Com fundamento na conjugação dos princípios da proteção integral e
do juízo imediato, é do melhor interesse da criança o processamento da ação que
busca modificar sua guarda o foro em que exerce, com regularidade, seu direito à
convivência familiar e comunitária, especialmente diante de indícios de violência
doméstica e familiar perpetrados contra sua genitora e, possivelmente, contra si.
52. Assim, considerando-se (I) o local do atual domicílio do menino; (II) os
indícios de violência doméstica perpetrados pelo genitor à genitora e ao filho, que
levaram com que saíssem da Noruega para buscar abrigo no Brasil e, após a vinda do
genitor ao país, mudaram-se para a cidade de Araçatuba-SP; (III) a ausência de
comprovação de que a genitora tenha se valido de "fraude processual" ao mudar de
domicílio, como forma de esquivar-se do provimento judicial exarado pelo Juízo da
Comarca de Natal-RN; (IV) o fato de que o próprio Juízo de Natal-RN manifestou-se
por sua incompetência, corroborado pelo parecer do MPF; é o Juízo do atual
domicílio da criança a competência para processar e julgar ação de modificação de
guarda.
53. Portanto, o Juízo da 1a Vara de Família e Sucessões de Araçatuba-SP é
o que apresenta melhores condições de ter pronto acesso à criança e dirimir todos
os conflitos relacionados ao seu contexto familiar, incluindo-se a ação de
modificação de guarda e demais ações de busca e apreensão, além de medidas
protetivas ao menino.
Documento eletrônico VDA52259326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/11/2025 21:59:47
Código de Controle do Documento: 256a5a28-064e-4474-b45b-7eac5826272b

54. Considerada a essencialidade do direito em tutela, bem como o perigo
de decisões conflitantes, deverá o Juízo da 2a Vara da Infância e da Juventude de
Natal-RN remeter ao Juízo da 1a Vara de Família e Sucessões de Araçatuba-SP todas
as ações que lá tramitam, envolvendo o contexto de guarda do menino, para o que
deverão ser aproveitados os atos praticados por aquele Juízo, observada eventual
competência interna da comarca de Araçatuba-SP para processar e julgar
procedimentos e medidas de proteção relacionados à criança.

4. DISPOSITIVO
Forte nessas razões,
do conflito negativo de competência e
CONHEÇO
competente o
,
DECLARO
Juízo da 1a Vara de Família e Sucessões de Araçatuba-SP
suscitante, para que aprecie todas as ações e procedimentos concernentes aos
interesses do infante M R S, devendo o Juízo da 2a Vara da Infância e da Juventude
de Natal-RN remeter ao juízo competente todas as ações que lá tramitam,
observada eventual competência interna da comarca de Araçatuba-SP para
processar e julgar procedimentos e medidas de proteção relacionados à criança.
Documento eletrônico VDA52259326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/11/2025 21:59:47
Código de Controle do Documento: 256a5a28-064e-4474-b45b-7eac5826272b

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO

Número Registro: 2025/0264838-7
PROCESSO ELETRÔNICO
CC 214.860 / SP
Números Origem: 08370159620258205001 10003596020258260032 10037401320248260032
10086375020258260032 8370159620258205001
PAUTA: 12/11/2025
JULGADO: 12/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relatora
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI
Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra :
DANIELA TEIXEIRA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSÉ BONIFÁCIO BORGES DE ANDRADA
Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE FAMILIA E SUCESSÕES DE
ARAÇATUBA -SP
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE DE
NATAL - RN
INTERES.
: D R N
ADVOGADA
: MAYARA THALIA LADISLAU GUILHERME - SP501713
INTERES.
: M W S
ADVOGADA
: LETÍCIA MATARAN MATIAS ASSALTI - SP503402
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Família - Relações de Parentesco - Guarda
SUSTENTAÇÃO ORAL
Consignada a presença pelo Interessado M W S da Dra. LETÍCIA MATARAN MATIAS
ASSALTI.
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Segunda Seção, por unanimidade, conheceu do conflito e declarou competente
o suscitante, o Juízo de Direito da 1a Vara de Família e Sucessões de Araçatuba-SP, para
que aprecie todas as ações e procedimentos concernentes aos interesses do infante M R S,
devendo o Juízo da 2a Vara da Infância e da Juventude de Natal-RN remeter ao juízo
competente todas as ações que lá tramitam, observada eventual competência interna da
comarca de Araçatuba-SP para processar e julgar procedimentos e medidas de proteção
relacionados à criança, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio
Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Impedida a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros João Otávio de Noronha e Marco
Buzzi.
C5426055510<5074704881@
2025/0264838-7 - CC 214860
Documento eletrônico VDA52258696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DIMAS DIAS PINTO, SEGUNDA SEÇÃO Assinado em: 12/11/2025 16:08:48
Código de Controle do Documento: C7CB60F1-2ACA-49FC-99BB-D7FAF649A634

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO

Número Registro: 2025/0264838-7
PROCESSO ELETRÔNICO
CC 214.860 / SP
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

C5426055510<5074704881@
2025/0264838-7 - CC 214860
Documento eletrônico VDA52258696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DIMAS DIAS PINTO, SEGUNDA SEÇÃO Assinado em: 12/11/2025 16:08:48
Código de Controle do Documento: C7CB60F1-2ACA-49FC-99BB-D7FAF649A634